Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÕES DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE 10,14% PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 1989, DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICADA COM BASE NOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E DE NÃO CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEDUÇÕES DECORRENTES DA LEI N. 8.088/1990. ABATIMENTO EFETUADO PELO EXPERT. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO.
1. De acordo com a dicção do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte estará legitimada para recorrer apenas em relação às questões resolvidas na instância antecedente, de forma que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
1.2. Observado que as teses de aplicação do índice de correção de 10,14% (dez inteiros e catorze centésimos por cento) para o mês de fevereiro de 1989, de atualização monetária aplicada com base nos índices da caderneta de poupança e de não cabimento da incidência dos juros remuneratórios ao caso dos autos não foram objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, as matérias não são passíveis de exame no agravo de instrumento. Não conhecimento do recurso quanto aos pontos específicos.
2. Tendo o laudo pericial considerado devidamente os descontos dos valores referentes às concessões e devoluções previstas na Lei no 8.088/1990, não há que se falar em excesso de execução neste ponto.
3. O título executivo objeto da liquidação de sentença estabelece, de forma expressa, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação coletiva.
3.1. Sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não há como ser alterado o parâmetro fixado no título executivo, na forma pretendida pelo agravante, para o fim de fixar a data da citação na liquidação de sentença como termo inicial dos juros de mora.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.